Tribunal: TJDFT
Processo: 0732733-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL (CPC, ART. 321). CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO PARA O COGNITIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PERFECTIBILIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL. ASSINATURAS DIGITAIS. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL (MP No 2.200-2/2001). ENTIDADE CERTIFICADORA CLICKSIGN. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS POR ENTIDADE CREDENCIADA. CONDIÇÃO AUSENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).

2. Não obstante o título consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário, para que se revista dessa natureza e se transmude em título executivo, esteja sujeito à observância da forma estabelecida pela lei especial que o criara e disciplina, sobressaindo, dentre os requisitos de validade e eficácia, sua assinatura pelo emitente, e, se for o caso, pelo terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários, emitido de forma digital, as assinaturas podem ser lançadas também de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário, não contemplando o legislador especial a condição de que as assinaturas, em se tratando de título emitido sob a forma digital, como condição de validade e eficácia, sejam certificadas por entidade certificadora credenciada pelo ICP- Brasil (Lei no 10.931/04, art. 29, VI e §5o).

3. Aliado ao disposto na lei especial que trata da Cédula de Crédito Bancário - Lei no 10.931/04, art. 29, VI e §5o -, a própria lei que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil não estabelece, como condição de eficácia e admissão da autoria e integridade de documentos emitidos em forma eletrônica, que as assinaturas neles apostas sejam certificadas por entidade credenciada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento - MP 2.200-2/01, art. 10, §2o -, regramentos que obstam que, emitido o instrumento cedular sob a forma eletrônica, seja, de ofício, desacreditado como título executivo idôneo e formalmente perfeito, pois demanda o reconhecimento da ilegitimidade das assinaturas do emitente e seu garantidor de suas iniciativas, via do instrumento apropriado.

4. A documentação coligida pela parte em formato eletrônico, ainda que assinada com método de certificação privado e emitida por entidade certificadora não registrada junto à ICP-Brasil, usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade conferida pelo legislador, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, ensejando que sua desqualificação seja condicionada à impugnação respaldada formulada pela parte contrária na forma e prazo estabelecidos pelo legislador, resultando da não manifestação de inconformismo na assimilação do exibido como dotado de validade e integridade (Art. 10, §2o, MP no 2.200-2/2001).

5. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações jurídicas e processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.